Tribunal: TJSP
Processo: 2279552-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279552-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes IN
NATURA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e GRAND BERRY COMÉRCIO DE
SORVETES EIRELI, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
GRAND PLAZA SHOPPING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279552-35.2019.8.26.0000 -Voto no 15.682
2
VOTO No 15.682

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279552-35.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: IN NATURA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. e GRAND
BERRY COMÉRCIO DE SORVETES EIRELI
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA
SHOPPING
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUÍS FERNANDO CARDINALE OPDEBEECK
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial - Contrato
de locação - Embargos - Decisão de primeiro grau que indefere pedido
de efeito suspensivo - Agravo interposto pelas executadas - Ausência de
relevância dos fundamentos - Requisitos do artigo 919 do Código de
Processo Civil não preenchidos - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
reproduzida a fl. 77, proferida nos autos dos embargos à execução, a qual
rejeitou pedido de atribuição de efeito suspensivo.
As embargantes pedem a reforma da decisão alegando, em
resumo, que estão sendo cobrados valores indevidos na ação de execução e
que a agravante In Natura pretende ser excluída da lide, visto que é fiadora e
sócia da empresa, não concordando com a fiança por não ter assinado a
renovação do contrato de locação (“a tese de nulidade da prestação da fiança é devida
cláusula restritiva (cláusula sétima, do contrato social da empresa), impeditivo de onerar bens da empresa
sem a assinatura de ambos os sócios, que resultaria na nulidade da fiança prestada devido o vício
apresentado, e, consequentemente, a exclusão do polo passivo da execução”). O dano de difícil
reparação, segundo afirmam, estaria na possibilidade de levantamento de
quantias pela exequente, sendo que há penhora de imóvel em valor suficiente
para garantir a dívida.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 80).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 85/92).
É o relatório.
Por meio de “Instrumento particular de contrato de
locação de espaço comercial no Grand Plaza Shopping” celebrado com o
agravado (fls. 42/53), a agravante Grand Berry Comércio de Sorvetes EIRELI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279552-35.2019.8.26.0000 -Voto no 15.682
3
assumiu a locação de salão comercial para operar a marca “Yogoberry” pelo
prazo de 60 (sessenta) meses, enquanto que a também agravante In Natura ali
figurou como fiadora, com renúncia expressa aos benefícios previstos nos
artigos 827, 835 e 838 do Código Civil, conforme cláusula XVII-1.
No curso da ação de execução de título extrajudicial
proposta pelo locador, a fiadora opôs exceção de pré-executividade
postulando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva sob o argumento
de que somente um de seus sócios assinou o contrato de fiança, quando, para
sua validade, seria necessária a assinatura dos dois sócios.
A pretensão ali deduzida foi rejeitada pelo juízo de
primeiro grau (“Trata-se de exceção de pré-executividade em que a coexecutada alega sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo desta execução, ao argumento de que o contrato de locação em
que a excipiente figurou como fiadora e que é o título em que se assenta esta ação foi assinado por
apenas um de seus sócios (fls. 50/61), quando seu contrato social exige a autorização de todos os sócios
para assumir obrigações em favor de terceiros (fls. 236/239). E não assiste razão à coexecutada, na medida
em que o teor do contrato social diz respeito aos que dele participaram e não a terceiros de boa-fé, de modo
que a exigência de que ambos os sócios firmem a garantia não pode ser oposta ao exequente. Assim, rejeito
a exceção de pré-executividade e defiro o prosseguimento da ação com a citação da executada "Grand
Berry Comércio de Sorvetes Eireli" na pessoa da fiadora e coexecutada "In Natura Indústria de Alimentos
Ltda.", com base na cláusula "XVII 5" do contrato em execução (fl. 60). Para tanto, comprove o exequente
o recolhimento das custas para diligência ou para citação postal, expedindo-se o necessário. Intimem-se”),
decisão mantida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no
2102856-47.2019.8.26.0000 em 23 de julho de 2019.
As empresas executadas, então, opuseram embargos à
execução argumentando que há excesso de execução e pleiteando a concessão
de efeito suspensivo (fls. 32/37): “o requerimento para exclusão da lide da co-executada IN
Natura (fiadora), caso venha ter êxito, sendo a quantia liberada para a Embargada, notadamente, vai gerar
grave dano de difícil reparação, considerando-se eventual devolução dessa quantia em favor da
coexecutada” (fl. 75).
A decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de
efeito suspensivo aos embargos e fica mantida uma vez que não se encontram
presentes os requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil.
A leitura do referido dispositivo legal aponta que, em
regra, os embargos do executado não têm efeito suspensivo, podendo este ser
concedido quando verificados os requisitos para concessão da tutela
provisória, vale dizer, dos pressupostos atinentes à tutela de urgência
(aparência do bom direito e perigo da demora, consistindo o primeiro na
plausibilidade do direito invocado, e o segundo, nos imediatos prejuízos a
serem suportados com a demora no julgamento da demanda) ou à tutela da
evidência (incisos II, III e IV do artigo 311 do Código de Processo Civil (“II -
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado
em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279552-35.2019.8.26.0000 -Voto no 15.682
4
objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável”), e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.
A excepcional concessão de efeito suspensivo exige a
cumulação dos requisitos supramencionados, conforme precedentes deste
Tribunal:
Agravo de Instrumento Embargos à execução recebidos sem atribuição
de efeito suspensivo Ausência dos requisitos para a concessão da tutela
provisória Inteligência do artigo 919, §1o, do CPC Inexistência da
comprovação, de plano, do risco de eventual dano irreparável, a fim de
autorizar a excepcional interrupção da execução
Análise da
argumentação trazida pelo embargante a demandar dilação probatória
Juízo que deliberou por manter a verba penhorada bloqueada, até final
decisão dos embargos, circunstância que aparta eventual risco de
prejuízo irreparável Impenhorabilidades que devem ser arguidas por
meio de petição, nos autos em que determinada a constrição - Decisão
mantida

Recurso
improvido (19a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2104964-49.2019.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora Claudia Grieco Tabosa Pessoa,
24.6.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada que recebeu os embargos para discussão sem lhes imprimir
efeito suspensivo, por não verificar na espécie os requisitos necessários
para a concessão da tutela provisória e uma vez que a execução não está
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, artigo 919,
§ 1o). Inconformismo da executada. Pretensão de reforma da decisão.
Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste
momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129
e 168, § 2o do RITJSP). Decisão passível de interposição de agravo de
instrumento, considerando a tese firmada pelo C. STJ no julgamento do
mérito dos REsps no 1.696.369-MT e no 1.704.520, no sentido de que o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação. Sem razão a recorrente. Ausência de todos os requisitos do
artigo 919, § 1o do CPC, sendo mesmo o caso de negação do efeito
suspensivo aos embargos. A execução não está garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes no processo. Efeito antecipatório recursal
indeferido e, na sequência, desde já julgado o agravo, com a decisão
recorrida ficando mantida. Recurso não provido (20a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2128534-64.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Roberto Maia, 01.7.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Contrato de
Locação. Decisão que indefere os pedidos de atribuição de efeito
suspensivo aos Embargos e de tutela de urgência. INCONFORMISMO do
executado embargante deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Ausência dos
requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
Circunstância que impõe a aplicação da regra prevista no "caput" do
mesmo dispositivo legal. Não configuração dos requisitos para a
concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO (27a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento
no
2217536-79.2018.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279552-35.2019.8.26.0000 -Voto no 15.682
5
Relatora Desembargadora Daise Fajardo Nogueira
Jacot, 18.6.2019)
A análise dos embargos opostos pelas agravantes não
permite vislumbrar a relevância dos fundamentos alegados, inexistindo
também a comprovação de que o prosseguimento da execução pode causar
perigo de dano.
Argumentam as agravantes que foi penhorado imóvel
(Rua Coronel Seabra, no 697, apto 91, Santo André) de valor suficiente para
caucionar integralmente a dívida, considerando a avaliação de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais). A agravada, no entanto, informa ter recusado a
constrição “porque, a uma, como reconhecido pela própria AGRAVANTE, o imóvel é de propriedade de
CARLOS WIERSBER, que, muito embora seja sócio da EMPRESA IN NATURA, não figura no polo passivo
da ação de execução” e também devido à não apresentação da documentação
atualizada do imóvel.
A penhora foi lavrada por oficial de justiça (fls. 68/69), e
os executados demonstraram, por documentos de IPTU, que o imóvel
pertence a Carlos Wiersberg (fl. 320 da execução).
Não houve, como alega a agravada, apresentação de
certidão da matrícula, circunstância que impede verificar se o imóvel está em
condições de caucionar a execução.
Houve também penhora de valores pelo sistema
BACENJUD (de R$ 100.685,58, R$ 2.885,06 e R$ 1.602,69 - fls. 70/72).
Tal matéria foi objeto de apreciação pela decisão que
rejeitou a impugnação (fl. 259 dos autos da execução), a qual foi mantida por
esta Câmara por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no
2102856-47.2019.8.26.0000 em 26 de julho de 2019, ocasião em que se
entendeu que não havia causa legal de impenhorabilidade que justificasse o
desbloqueio e que, ademais, “a devedora não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o parágrafo
único do artigo 805 do Estatuto Adjetivo, motivo pelo qual não há que se falar em "maneira menos gravosa
para o obrigado", sendo certo, ainda, que não cabe à parte postular em nome de terceiros - seus outros
credores”.
Desse modo, não há o alegado risco de dano de difícil
reparação em razão da possibilidade de liberação de valores em favor do
embargado.
As razões que nutrem os embargos não autorizam o
deferimento do efeito suspensivo e deverão ser apreciadas em
pronunciamento de mérito e à luz da prova que eventualmente venha a ser
produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279552-35.2019.8.26.0000 -Voto no 15.682
6
Por conseguinte, a ausência dos requisitos da relevância
dos fundamentos que nutrem os embargos e da possibilidade de o
prosseguimento da execução causar dano de difícil ou incerta reparação
impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos, impondo a
ratificação da decisão hostilizada.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator